Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706355-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BTA CONSULTORIA LTDA RECORRIDO: IESA OLEO&amp;GAS S/A, INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR ENERGIA S/A, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INEPAR - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. 2. Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes. 4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos artigos 6o, §4o, e 76, ambos da Lei 11.101/05, sustentando que, após o decurso do stay period, o crédito extraconcursal deve ser equalizado no âmbito da execução individual, e não pelo Juízo recuperacional. Defende a competência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para determinar a realização de penhora sobre o patrimônio das recuperandas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o, §4o, e 76, ambos da Lei 11.101/05. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso em apreço, embora o crédito do Exequente/Agravado seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial” (ID 59931221). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes” (AgInt no CC n. 202.142/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003